Tribunal: TJBA
Processo: 8176955-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176955-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEBER MOTA SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO

Advogado(s)
:
ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

APELADO: JORGE LUIS BRANDAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULA KELLY BONFIM DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. APELO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por KLEBER MOTA SILVA TRANSPORTE RODOVIÁRIO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JORGE LUIS BRANDÃO DO NASCIMENTO em ação indenizatória, reconhecendo o pagamento da obrigação no curso do processo e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

A sentença também fixou a sucumbência recíproca, com repartição igualitária de custas e honorários.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da alegada inépcia da petição inicial e da existência ou não de direito à indenização por dano moral em decorrência do atraso no pagamento por prestação de serviços de transporte, considerando a ausência de comprovação de abalo moral relevante.

III. Razões de decidir

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando narrativa clara, fundamentação jurídica e pedidos definidos, não havendo inépcia.

É incontroverso o vínculo contratual entre as partes, o atraso no pagamento referente a outubro de 2022 e a quitação da dívida em maio de 2023, durante o processo.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais.

No caso concreto, inexiste demonstração de violação à dignidade, exposição vexatória ou prejuízo relevante à imagem ou subsistência do autor, razão pela qual não se configura o dever de indenizar por dano moral.

Ausente abuso do direito de recorrer, não há fundamento para aplicação de multa por recurso protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A mera mora no pagamento por serviços prestados, sem comprovação de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável. 2. A inicial que descreve fatos, fundamentos e pedidos com clareza, ainda que não acompanhe todos os documentos probatórios desejados, não é inepta.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 319 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2018599/SP, DJe 20/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, DJe 17/6/2022; Tema 1059/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8176955-57.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
KLEBER MOTA SILVA TRANSPORTE RODOVIÁRIO
e apelado
JORGE LUIS BRANDÃO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, , em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça